Tribunal: TJDFT
Processo: 0700114-77.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DESPACHO Trata-se de pedido de habilitação de terceiro aos autos tendo em vista a aquisição do crédito da autora (ID. 70882739). A prestação jurisdicional desta instância exauriu-se com a prolação do acórdão de ID. 70633502. Qualquer requerimento deve ser endereçado ao juiz da vara de origem. Certifiquem-se os prazos e retornem os autos a instância de origem para tomar as providências cabíveis. Brasília/DF, 30 de abril de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105